Tribunal: TJSP
Processo: 2275039-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial – Decisão que indefere pedido formulado pelo exequente de pesquisa de bens passíveis de penhora pelo sistema ARISP – Exequente beneficiário da justiça gratuita - Viabilidade – Exegese do Provimento CG 06/2009 que prevê duas hipóteses de utilização, pelo magistrado, da penhora on-line de imóveis: quando se tratar de diligência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial – Decisão que indefere pedido formulado pelo exequente de pesquisa de bens passíveis de penhora pelo sistema ARISP – Exequente beneficiário da justiça gratuita - Viabilidade – Exegese do Provimento CG 06/2009 que prevê duas hipóteses de utilização, pelo magistrado, da penhora on-line de imóveis: quando se tratar de diligência própria do Juízo, ou quando o interessado for beneficiário da assistência judiciária gratuita - Precedentes desta C. Câmara e Egrégio Tribunal – Decisão modificada. Recurso provido.